Tribunal: TJDFT
Processo: 0709708-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709708-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALT CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA AGRAVADO: POLICLINICA GABRIELA LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido efeito suspensivo interposto por ALT CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama/DF, no cumprimento de sentença n.o 0708180-77.2023.8.07.0004, proposto em desfavor de POLICLINICA GABRIELA LTDA., ora executada/agravada, nos seguintes termos (ID. 226038830 da origem): “Com efeito, o vínculo jurídico entre a executada e os planos de saúde é alheio à relação contratual sub judice. Ademais, caso deferido o pedido ID 218180445, poderia inviabilizar o funcionamento da clínica executada e causar prejuízo aos usuários. Assim, indefiro o pedido ID 218180445. Preclusa esta decisão e não havendo outros requerimentos, retornem-se os autos conclusos para suspensão do feito pelo Art. 921 do CPC.” Na origem, trata-se de cumprimento de sentença, no qual foi indeferido o pedido da exequente, ora agravante, a fim de que fossem expedidos ofícios aos principais planos de saúde, para que informem a existência de crédito em favor da executada, os quais, caso existentes, devem ser depositados em conta judicial vinculada aos autos de origem. Irresignada, a exequente interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, defende que o artigo 855 permite a penhora de créditos do executado; e que “embora o crédito ainda precise ser identificado, há fortes indícios de sua existência, pois a Agravada segue em atividade e recebe regularmente pagamentos de convênios de saúde, conforme se verifica pelo relatório INFOJUD.” Afirma que há grande probabilidade de provimento do Recurso Especial, o que impactará no valor do débito exequendo. Aduz que a penhora dos créditos não compromete o funcionamento da agravada, e privilegia a efetividade de processo executivo. Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida. No mérito, requer a reforma da decisão, para que seja determinada a “penhora de eventuais créditos existentes e futuros que a devedora agravada tenha perante os planos de saúde indicados, determinando-se a expedição de ofícios para que os planos de saúde promovam o depósito em juízo até o limite do débito exequendo.” Preparo satisfeito (ID. 69865166). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Da apurada análise dos autos, verifico que não estão presentes os requisitos legais para o deferimento do efeito suspensivo requestado. Veja-se. É consabido que o dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no art. 6o do CPC/15, exige do julgador uma postura ativa, facilitando que a demanda atinja o fim a que se destina, mediante a utilização dos inúmeros mecanismos que o Magistrado detém para o exercício da função jurisdicional e que não são disponíveis, em geral, aos cidadãos. Trata-se de conduta alinhada aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade, todos de acentuada importância em processos de execução e cumprimento de sentença, que tem por finalidade o adimplemento do débito. Contudo, o dever de cooperação não enseja, obviamente, a substituição das partes nas obrigações que lhes cabem no processo executivo. No caso em análise, a exequente afirma que, possivelmente, a executada possui créditos a receber em face de planos de saúde, o que permitiria o envio de ofícios a esses possíveis devedores, para que façam o pagamento em Juízo. No entanto, não há nos autos nenhum indício da existência desses créditos. Na verdade, trata-se de pedido genérico de busca de bens, sem qualquer lastro de necessidade ou eficácia apto ensejar a movimentação da máquina judiciária. Ademais, não é papel do Poder Judiciário utilizar-se dos mecanismos processuais para realizar buscas aleatórias de bens pertencentes à parte executada, sob pena inviabilização de suas atribuições institucionais. Nesse sentido, leia-se os seguintes precedentes desta Eg. Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL DO DEVEDOR. PEDIDOS DE ENVIO DE OFÍCIOS À CENSEC. SISTEMA BACEN CCS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido genérico de busca de bens em qualquer sistema à disposição do Poder Judiciário é medida desarrazoada e sem propósito que contraria o princípio da cooperação (art. 6o do CPC), o qual rege não só o Juízo, mas também as partes envolvidas na demanda. 2. O sistema CENSEC é uma ferramenta que pode ser consultada diretamente pelo interessado mediante o pagamento das custas correspondentes, sendo desnecessária e incabível a intervenção judicial com essa finalidade, sob pena de configurar burla ao recolhimento dos respectivos emolumentos. 3. Não se deve olvidar que o credor é o maior interessado na satisfação da dívida, pois protagonista da execução manejada. Portanto, cabe a ele indicar bens passíveis de penhora e realizar diligências para esse fim, não podendo terceirizar tal responsabilidade. Nessa lógica, o Juízo é auxiliar nesse processo e não pode substituir a proatividade do exequente, que é essencial para o deslinde do feito. 4. Não se justifica o deferimento de medidas excepcionais ou não usuais (CCS), sem a devida demonstração por parte do exequente quanto ao esgotamento das diligências na busca por bens penhoráveis da parte devedora. Na hipótese, as únicas diligências realizadas, sem êxito, foram efetivadas pelo próprio Juízo, sem participação do credor (Renajud, Sisbajud). 5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1827052, 0750704-04.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/03/2024, publicado no DJe: 13/03/2024.). (g.n). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS FINTECHS. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de envio de ofícios às fintechs, com vistas a localizar bens da parte executada. 2. O termo “fintechs” revela a junção das palavras financial e technology, e nada mais são que empresas inovadoras na área de serviços financeiros com processos baseados em tecnologia. Essas empresas não constam na base de dados da pesquisa Bacenjud, sendo inviáveis, dessa forma, ordens de bloqueio, no entanto, são inúmeras, motivo pelo qual não se mostra razoável a expedição de ofícios de forma indiscriminada e aleatória pelo Poder Judiciário. 3. No caso dos autos, o agravante não apresentou nenhum documento que indicasse a mínima possibilidade de que a parte agravada possua créditos perante tais instituições, a justificar a excepcional mobilização do Poder Judiciário por providências que, em princípio, estão a cargo do próprio credor. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1308103, 0733477-06.2020.8.07.0000, Relator(a): CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/12/2020, publicado no DJe: 16/12/2020.). (g.n). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA “EXCHANGES” DE CRIPTOATIVOS, A FIM DE VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE BENS DO EXECUTADO PASSÍVEIS DE PENHORA. 1. Incumbe ao credor, por atuação direta de sua parte, esgotar todos os meios possíveis para a localização de patrimônio em nome da parte devedora, porquanto a expedição de ofícios e o uso de medidas indutivas e coercitivas atípicas para tal finalidade configuram medidas excepcionais, apenas admissíveis quando comprovado nos autos que foram exauridos os meios de busca ordinários a cargo do exequente. 2. O pedido de envio de ofício para corretoras visando à penhora de criptomoedas, sem que o exequente aponte, nos autos, indícios de que o executado, de fato, é titular de criptoativos, com indicação de quem é o responsável pela custódia desses bens, revela-se genérico, tornando inviável o deferimento da medida requerida por ausência de razoabilidade. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1934156, 0720373-05.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: Invalid date.). (g.n). Ressalte-se, ainda, que o indeferimento de envio de ofícios com o fim de investigar a existência de crédito do devedor não configura violação do art. 855 do CPC, posto que não foi apresentado nenhum crédito pela parte executada, para fins emissão de ordem penhora. Destarte, em cognição sumária, não exsurge a probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 20 de março de 2025 15:38:58. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora